Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708683-90.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, CELIA MARIA PEREIRA DE MIRANDA SILVA, CELIA MARIA RIBEIRO, CELIA MARIA RODRIGUES NONATO, CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS, CELIA MORAES DA SILVA RAMOS, CELIA RIOS DE OLIVEIRA, CELIA PEREIRA DE SOUSA, CELIA RAMOS DA CRUZ, CELIA REGINA DA CRUZ, CELIA REGINA DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF em face da decisão Id. 43115181, a seguir transcrita: “Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento pelo Autor da ordem de emenda da petição inicial, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do CPC. Em suas razões recursais, o Apelante afirma que instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com a procuração outorgada coletivamente para início da fase de conhecimento, tendo em vista a iminente expiração do prazo prescricional para deflagração do processo executivo. Aduz que o Sindicato possui legitimidade extraordinária para representar os seus substituídos, inclusive na fase de execução. Alega que, no caso, a extinção do processo configura formalismo excessivo que deve ser afastado, a fim de dar efetividade aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Assevera que a r. sentença não observou que parte dos substituídos regularizaram a representação processual no prazo assinalado pelo Juízo e extinguiu o feito em relação a todos. Ao final, requer a reforma da r. sentença, a fim de que se reconheça a legitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo da demanda. Subsidiariamente, requer que seja concedido novo prazo para juntar as procurações individuais. As contrarrazões do Distrito Federal foram apresentadas (Id. 41352353). Intimados para se manifestarem acerca da possível prejudicialidade externa entre o presente recurso e a matéria debatida nos autos do REsp n. 1301935/DF, o Distrito Federal requereu a suspensão do processo (Id. 42512983), enquanto os Apelantes pugnaram pelo prosseguimento (Id. 43049668). É o relatório. Decido. Conforme relato, pede o Apelante que a r. sentença que julgou extinto o processo com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento pelo Sindicato da ordem de emenda da petição inicial, para que regularizasse a representação processual, seja desconstituída. Alega o Apelante, em síntese, que I) a petição inicial está instruída com a procuração coletiva outorgada para o ajuizamento da ação de conhecimento; II) o Sindicato possui legitimidade extraordinária para representar seus substituídos, inclusive na fase de execução; III) a extinção do processo viola os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade; e IV) alguns substituídos atenderam a ordem de emenda, porém, o processo foi extinto em relação a todos. Requer a reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecida a legitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo da relação processual. Subsidiariamente, requer a concessão de novo prazo para juntar as procurações individuais. Ocorre que, antes de se definir se o Sindicato tem, ou não, legitimidade para figurar no polo ativo da relação processual, é necessário saber se a pretensão executória está prescrita, consoante já decidiram este egrégio Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1301935/DF. Isso porque, caso seja reconhecida a ocorrência de prescrição no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, estará igualmente prescrita a pretensão dos substituídos de executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, restando, assim, inviável o prosseguimento do processo, independentemente da definição da legitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo representando seus substituídos. Ocorre que o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença provém da Ação Coletiva n° 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, representante da categoria, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado na data 10 de março de 2000. Em 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal pediu a liquidação coletiva da sentença proferida na Ação Coletiva n. 59.888/96. Na sentença, foi reconhecida a prescrição dos valores atrasados, ante a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. O acórdão da Apelação confirmou a prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA -EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exequendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.” (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO,3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1301935/DF, que confirmou a ocorrência da prescrição, destacando na fundamentação, inclusive, a inaplicabilidade do Tema 880/STJ ao caso dos autos. Eis a correspondente ementa: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AgRg no Recurso Especial No 1.301.935 - DF (2012/0000029-0) Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho R. P/Acórdão: Ministra Regina Helena Costa) Em consulta ao sistema informatizado do c. Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que os Embargos de Divergência opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em face do acórdão, visando afastar o reconhecimento da prescrição, foram indeferidos liminarmente por decisão monocrática da lavra da Ministra Assusete Magalhães, em 15.12.2022, ainda sem trânsito em julgado. Consoante assentado anteriormente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória no Cumprimento de Sentença Coletivo n. 20090111344320 é prejudicial à análise do presente recurso, pois, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estará igualmente prescrita a pretensão dos substituídos de executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, o que inviabiliza o prosseguimento do feito, independentemente do exame da legitimidade do Apelante para figurar no polo ativo em substituição aos credores. Assim, constatado que a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF ainda é passível de impugnação, antes de qualquer providência, é necessário sobrestar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado daquele recurso, pois a prescrição lá debatida repercutirá na exigibilidade do crédito individual. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se e intimem-se”. Em suas razões recursais (Id. 43552390), alega o Embargante que não houve manifestação clara acerca da vinculação destes autos com o REsp 1.301.935/DF, e não há relação de prejudicialidade entre as ações. Sustenta que, nos termos do artigo 104 do CPC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Aduz que o cumprimento de sentença de origem se subsume integralmente à hipótese da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Ao final, requer que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que sejam sanados os vícios apontados, retomando-se o curso do processo, procedendo-se ao julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Enfatizo, inicialmente, que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. Logo, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria objeto do julgado. Da leitura dos autos, verifica-se que a r. decisão apresenta com nitidez as razões pelas quais determinou a suspensão do processo, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Com efeito, a decisão foi expressa e clara ao considerar que, tendo o título judicial em execução, formado nos autos da Ação Coletiva n. 59.888/96, sido definitivamente constituído em 10 de março de 2000, a deflagração do presente cumprimento de sentença individual somente seria viável caso o decurso do prazo prescricional tivesse sido interrompido pelo ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal no ano de 20091. No entanto, foi reconhecida a prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo substituto processual, estando pendente, apenas, o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Consoante a r. decisão embargada, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 20090111344320 é prejudicial à análise do presente recurso, pois, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estará igualmente prescrita a pretensão de os Embargantes executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96. Isso porque, se o cumprimento de sentença coletivo somente foi requerido quando já estava prescrita a pretensão executória, nenhum efeito produz em relação à interrupção da prescrição para ajuizamento do cumprimento de sentença individual. É inegável, portanto, que há relação de prejudicialidade entre o REsp no 1.301.935/DF e os presentes autos, o que foi demonstrado de forma suficientemente clara na decisão embargada, não havendo, pois, que se falar em omissão. Ressalte-se, por oportuno, que a prejudicialidade externa identificada entre o presente recurso e o REsp no 1.301.935/DF não se confunde com litispendência, por serem os institutos completamente distintos, tanto do ponto de vista conceitual, quanto dos seus efeitos jurídicos. De fato, enquanto a prejudicialidade entre ações se verifica quando o julgamento de uma causa depende do desfecho de outra e enseja a suspensão do processo dependente (artigo 313, V, do CPC), a litispendência se caracteriza pela repetição de ação2 que está em curso (artigo 337, § 3o, do CPC) e conduz à extinção, sem resolução de mérito, da demanda posteriormente ajuizada (artigo 485, V, do CPC). Assim, considerando que a r. decisão agravada não versou sobre litispendência, mas apenas reconheceu a relação de prejudicialidade entre o presente recurso e o REsp no 1.301.935/DF, não têm razão os Embargantes ao alegarem que o artigo 104 do CPC dispõe que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Por fim, acerca da alegação de que a r. decisão é omissa quanto à aplicação do Tema 880, destaco que o entendimento firmado pelo STJ ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 880 já foi discutido no REsp n° 1301935/DF. Consoante a ementa do AgRg no AgRg no REsp 1.301.935 - DF (2012/0000029-0), integralmente transcrita na r. decisão embargada, “Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado”. Assim, das razões expostas, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a decisão, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado e a modificação do entendimento externado na r. decisão embargada. No entanto, ausente qualquer vício a ser sanado na decisão, não é possível que pleiteie, via embargos de declaração, a rediscussão da matéria, suscitando argumentos já afastados e incapazes de alterar a conclusão alcançada por esta Relatora. Isso porque, conforme assentado anteriormente, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas para completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, vícios não verificados no caso em exame. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora